Tribunal: TJDFT
Processo: 0749050-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749050-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ISABEL ALVES DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. 2. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a inviabilizar a sua redução. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil, 412 e 413, ambos do Código Civil, indicando que o valor da multa cominatória aplicada ao Distrito Federal supera, em mais de 4 (quatro) vezes, o valor da própria obrigação material que se objetivou assegurar ao recorrido. Assevera a ausência de dolo do Poder Público em retardar o cumprimento da obrigação e falta de evidência de prejuízo concreto e efetivo à parte. Requer a redução do valor da multa processual ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou, no máximo, ao valor do medicamento a ser utilizado durante o período de atraso como teto para a penalidade processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil, 412 e 413, ambos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já assentou: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apenas em casos excepcionais, em que exorbitante o valor ou em virtude da flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, é possível, em recurso especial, a alteração da multa diária. 2. Na hipótese, o tribunal de origem amparou-se na análise das circunstâncias fáticas da causa para verificar que o valor da multa arbitrado pelas instâncias ordinárias condiz com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não pode ser revisto em recurso especial, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.910.149/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015